Tribunal: STF
Processo: Rcl 36554
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo interno em reclamação criminal. Usurpação de competência do STF. Não ocorrência. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não se verificou usurpação de competência desta Corte.



    2. A reclamação tampouco é a via cabível para solicitar a extinção da punibilidade, sob o fundamento de prescrição.



    3. Não é cabível o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.